Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMÓVEL PARADIGMA POSSUIDOR DE VAGA DE GARAGEM. CARACTERÍSTICA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO EXPERT. SITUAÇÃO EXPRESSA E CLARAMENTE INDICADA E CONSIDERADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. A despeito dos argumentos expostos pela embargante, o acórdão embargado não padece da apontada contradição, uma vez que há convergência entre seus fundamentos e a conclusão final, a qual considerou irrelevante o fato de o imóvel paradigma possuir garagem, porque o valor aferido na prova técnica teve como base a importância relativa ao metro quadrado do imóvel litigioso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.